Tribunal: TJMT
Processo: 1018300-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018300-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), JANETE VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 899.798.181-15 (AGRAVANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (AGRAVADO), JEAN MARCEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 988.579.400-04 (REPRESENTANTE), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.625.065-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (AGRAVADO), SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.625.065-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – INADIMPLEMENTO VERIFICADO - SERVIÇO NÃO REALIZADO - EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Sem que tenha sido apurada a causa da inexecução, por uma das corrés, do serviço contratado, mostra-se precipitada a exclusão, do polo passivo da lide, da empresa fornecedora dos materiais adquiridos pelo consumidor para a realização do serviço, notadamente quando ausente prova da entrega da mercadoria comprovadamente paga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Janete Vicente do Nascimento
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Responsabilidade Civil, Danos Morais e Lucros Cessantes de n. 1001685-56.2021.8.11.0018, ajuizada em face de
CS Serviços Elétricos E Comércio Eireli EPP e Outros
, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda
.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que restou comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, na medida em que as notas fiscais eletrônicas foram emitidas pela empresa agravada, evidenciando a transação comercial realizada entre elas e, assim, o vínculo contratual estabelecido.

Alega a aplicação do CDC, que prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, em caso de vício na prestação dos serviços, e que estabelece a inversão do ônus da prova, competindo à agravada fazer prova de que cumpriu com a obrigação de entregar os produtos no endereço indicado nas notas fiscais.

Diz que não procede o argumento de que a agravada teria entregado a mercadoria ao Sr.
Samuel,
porque, além de não fazer prova da efetiva entrega, ele não possuía autorização para o recebimento.

Arremata alegando que a requerida não demonstrou a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante com o artigo 373, II do CPC, de modo que não comprovou a prestação do serviço.

O pleito liminar não foi concedido (id. 178212193).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 181695206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer C/C Responsabilidade Civil, Danos Morais e Lucros Cessantes de n. 1001685-56.2021.8.11.0018, em face da empresa
CS Serviços Elétricos e Comércio Eireli EPP,
de
Samuel Germano de Oliveira
e da empresa
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.
, alegando que que contratou os serviços dos requeridos para instalação de energia solar e que, a despeito do pagamento das parcelas avençadas, os requeridos não cumpriram com o entabulado, não entregando os produtos, tampouco concluindo o serviço no prazo ajustado.

Ao receber a petição inicial, o magistrado singular deferiu o pleito inaugural para determinar aos requeridos que, no prazo de 30 dias, cumprissem com a obrigação ajustada, mediante a entrega dos materiais adquiridos e instalações necessárias, na forma convencionada, sob pena de multa.

A empresa
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda
.
aportou aos autos e, em sede de contestação, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, argumentando que teria entregado os produtos adquiridos pela autora/agravante, referente às notas fiscais eletrônicas nº 000156850 e nº 000156881, ao Sr.
Samuel Germano de Oliveira
, o qual, segundo a empresa requerida, possuía poderes tácitos para receber os produtos em nome da autora, acrescentando, ainda, que não mantinha qualquer relação jurídica com ela (autora), e que, tendo promovido a entrega dos produtos adquiridos, cumpriu com a sua obrigação.

Ao analisar a pretensão formulada, o juiz de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada e, com isso, reconheceu a ilegitimidade passiva
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.

Não agiu com o costumeiro acerto o magistrado.

Isto porque a empresa agravada
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.
figura como vendedora/fornecedora dos equipamentos dos materiais destinados à usina fotovoltaica adquirida pela autora, ora agravante, consoante se infere do contrato de financiamento acostado ao id. 60292782 - Pág. 2.

Outrossim, a empresa agravada não logrou êxito em comprovar que promoveu a entrega do material comprado.

Nesse contexto, mostra-se precipitada a exclusão da empresa agravada do polo passivo da lide, na medida em que, nesta fase processual, não se tem apurada a causa da falha na entrega do serviço contratado, que pode ter decorrido, inclusive, da falta de fornecimento dos materiais adquiridos pela agravante.

Assim, sem que, ao menos, seja apurada a responsabilidade pela inexecução do serviço contratado, o que somente ocorrerá com instrução do processo, é de rigor a manutenção da agravada no polo passivo da lide.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e, com isso, reconhecer a legitimidade da empresa
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda
. para figurar no polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023